Tribunal: TJDFT
Processo: 0741838-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741838-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANIDRY PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0729998-25.2022.8.07.0003 que indeferiu a tutela de urgência antecipada que pretendia a suspensão da cobrança da fatura de energia elétrica com vencimento em 24.10.2022, bem como a determinação de que a ré, ora agravada, mantenha o fornecimento de energia elétrica até que seja proferida sentença (id 142669915). A agravante relata ter recebido uma cobrança de fatura de energia elétrica no valor de R$ 60.396,49 (sessenta mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), referente ao faturamento conjunto dos meses de abril de 2021 a maio de 2022, com vencimento em 24.10.2022. Afirma ter requerido tutela de urgência perante o Juízo de Primeiro Grau para o desmembramento das faturas retroativas e da fatura de setembro de 2022, mas que o requerimento foi indeferido. Menciona ter entrado em contato com a agravada por telefone, oportunidade em que foi advertida que o fornecimento de energia elétrica seria interrompido caso não fosse efetuado o integral pagamento. Diz que a cobrança conjunta das faturas se deu em virtude de inspeção que atestou irregularidade no transformador de corrente, de forma a contabilizar um consumo inferior ao efetivamente fornecido. Alega que o termo de ocorrência e inspeção foi realizado unilateralmente, bem como que o novo medidor continua a aferir o mesmo consumo, razão pela qual a referida apuração não foi realizada com lisura. Argumenta que a tutela de urgência pretendida visa garantir o fornecimento de energia elétrica durante o trâmite processual, posto que desenvolve atividade de natureza comercial e poderá sofrer danos irreparáveis com o corte de energia. Considera que o ato de cobrança é nulo, pois não foram informados a metodologia de cálculo ou os seus requisitos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a cobrança da fatura com vencimento em 24.10.2022, bem como determinar que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica. Pede, no mérito, a reforma da decisão nos termos da liminar vindicada. O preparo foi recolhido (id 42073994). A agravante apresentou petição que informa a efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica em 12.12.2022, bem como apresenta fotografias (id 42133802 a 42133805). A agravante foi intimada a se manifestar quanto ao não conhecimento parcial do recurso, em virtude de supressão de instância (id 42153539). Petição da agravante em que defende o conhecimento integral do recurso (id 42209660). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL Verifico a ocorrência de inovação recursal. A agravante apresenta petição que informa a efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica em 12.12.2022, bem como apresenta fotografias (id 42133802 a 42133805). Um dos fundamentos da decisão agravada foi a ausência de interrupção no fornecimento de energia elétrica. O fato novo apresentado pela agravante não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser ressaltado que o art. 1.014 do Código de Processo Civil tem aplicação restrita à apelação, posto que inserido em seu capítulo e não encontra ressonância nas disposições gerais dos recursos ou no capítulo do agravo de instrumento. Não conheço do agravo de instrumento quanto alegações e documentos apresentados na petição de id 42133802 em razão da supressão de instância. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do recurso. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela de urgência antecipada que pretendia a suspensão da cobrança da fatura de energia elétrica com vencimento em 24.10.2022, bem como a determinação de que a ré, ora agravada, mantenha o fornecimento de energia elétrica até que seja proferida sentença (id 142669915). A agravante diz que a cobrança conjunta das faturas se deu em virtude de inspeção que atestou irregularidade no transformador de corrente, de forma a contabilizar um consumo inferior ao efetivamente fornecido. Alega que o termo de ocorrência e inspeção foram realizados unilateralmente, bem como que o novo medidor continua a aferir o mesmo consumo, razão pela qual a referida apuração não foi realizada com lisura. Considera que o ato de cobrança é nulo, pois não foram informados a metodologia de cálculo ou os seus requisitos. O termo de ocorrência de inspeção (TOI) é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário. A agravante não trouxe provas de que o valor faturado foi incorreto ou apresentou a metodologia de cálculo que considera adequada, apenas argumentou que ele é obscuro, pois não foram expostas suas razões. Essa tese apenas reforça a necessidade de dilação probatória perante o Juízo de Primeiro Grau, situação que excede a cognição do presente recurso. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessária a análise do perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator